Tribunal: TJES
Processo: 5020245-70.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020245-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORENO ALVES PEGO e outros
RECORRIDO: FABIO NASCIMENTO COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais formulado pela parte autora e procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento de R$4.554,75, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.
2. Colisão entre veículos ocorrida quando a parte recorrida realizava manobra de saída de garagem e a parte recorrente, trafegando em via pública, colidiu lateralmente com o automóvel.
3.. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com condenação da parte autora ao pagamento de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a culpa pelo acidente de trânsito foi exclusivamente da parte autora, afastando o direito à indenização pretendida e legitimando a condenação ao pagamento de danos materiais em favor da parte requerida
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito exige a demonstração de culpa do agente, o nexo causal e o dano.
6. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, fotografias e vídeo do acidente, demonstrou que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que, ao trafegar pela via pública, não observou a manobra de saída de garagem realizada pelo recorrido.
7. A parte recorrente tinha plena visão do veículo em manobra, sendo possível reduzir a velocidade ou parar, evitando o sinistro.
8. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o condutor que transita pela via deve adotar cautela redobrada quando percebe veículo em manobra, especialmente em vias estreitas.
9. Correta a sentença que, reconhecendo a culpa exclusiva da parte autora, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, com a consequente condenação em danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É do condutor que trafega pela via a responsabilidade de adotar as cautelas necessárias ao perceber veículo realizando manobra de saída de garagem, especialmente em via estreita. 2. Comprovada a culpa exclusiva da parte autora pela colisão, impõe-se a improcedência do pedido de reparação de danos e a procedência do pedido contraposto.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5020245-70.2023.8.08.0024

RECORRENTES: MORENO ALVES PEGO e VÂNIA RIBEIRO PEGO

RECORRIDOS: FABIO NASCIMENTO COSTA e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE:ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais formulado pela parte autora e procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento de R$4.554,75, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.
2. Colisão entre veículos ocorrida quando a parte recorrida realizava manobra de saída de garagem e a parte recorrente, trafegando em via pública, colidiu lateralmente com o automóvel.
3.. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com condenação da parte autora ao pagamento de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a culpa pelo acidente de trânsito foi exclusivamente da parte autora, afastando o direito à indenização pretendida e legitimando a condenação ao pagamento de danos materiais em favor da parte requerida
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito exige a demonstração de culpa do agente, o nexo causal e o dano.
6. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, fotografias e vídeo do acidente, demonstrou que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que, ao trafegar pela via pública, não observou a manobra de saída de garagem realizada pelo recorrido.
7. A parte recorrente tinha plena visão do veículo em manobra, sendo possível reduzir a velocidade ou parar, evitando o sinistro.
8. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o condutor que transita pela via deve adotar cautela redobrada quando percebe veículo em manobra, especialmente em vias estreitas.
9. Correta a sentença que, reconhecendo a culpa exclusiva da parte autora, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, com a consequente condenação em danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É do condutor que trafega pela via a responsabilidade de adotar as cautelas necessárias ao perceber veículo realizando manobra de saída de garagem, especialmente em via estreita. 2. Comprovada a culpa exclusiva da parte autora pela colisão, impõe-se a improcedência do pedido de reparação de danos e a procedência do pedido contraposto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos
ajuizada por
MORENO ALVES PÊGO
e
VANIA RIBEIRO PEGO
em face de
FÁBIO NASCIMENTO COSTA
,
ANA GLÓRIA SIMÕES LOUREIRO
e
BANESTES SEGUROS S/A
. Alegam os autores, em síntese, que: a) o requerido Fábio posicionou seu veículo Toyota/Corolla transversalmente em via pública de sentido duplo, em trecho reto ;b) ao trafegarem em linha reta, o condutor teria acelerado e colidido lateralmente com seu veículo ;c) o orçamento mais barato para os reparos foi de R$ 7.466,88; d) o tempo estimado para conserto seria de sete dias, sendo o custo com locação de veículo equivalente a R$910,00. Requerem, assim, a indenização pelo prejuízo sofrido.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12494450), com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a parte requerente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.554,75 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária a partir do evento danoso (IPCA) e juros moratórios da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei 14.905/24.

Assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 12494454), alegando inexistência de nexo de causalidade entre os danos suportados pelo recorrido e sua conduta. Sustentam que a culpa exclusiva é do condutor do outro veículo e que os elementos constantes dos autos não afastam as alegações iniciais. Requerem a reforma integral da sentença, com a procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto.

Contrarrazões ao ID 12494459, em que o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita, por verossímil a alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao benefício da justiça gratuita (ID 12494459, pág. 03). A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural só pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Ressalte-se, ainda, que os autores são assistidos por advogado dativo.

No mérito, não assiste razão aos recorrentes.

Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, no qual se discute a responsabilidade pela colisão e o dever de indenizar. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando os autores ao pagamento de danos materiais no valor de R$4.554,75.

Como cediço, em ações dessa natureza, é imprescindível a demonstração da culpa do condutor do veículo apontado como causador do acidente.

No caso dos autos, o conjunto probatório, em especial, o vídeo da colisão (ID 12494449), revela, de forma clara, que a culpa pelo sinistro é exclusivamente do autor/recorrente.

Verifica-se que este, ao trafegar pela via, desconsiderou as cautelas exigidas, colidindo lateralmente com o veículo da parte requerida, o qual já havia iniciado manobra de saída de garagem e se encontrava parcialmente inserido na pista de rolamento.

A gravação comprova que o autor tinha visibilidade suficiente para perceber a manobra, sendo plenamente possível reduzir a velocidade ou mesmo parar, evitando o choque.

Assim, caracterizada a culpa exclusiva do autor/recorrente, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial e acolher o pedido contraposto, com condenação ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em vias estreitas, cabe ao condutor que trafega pela via principal redobrar a cautela quando houver veículo em manobra de saída de estacionamento ou garagem, especialmente quando este já se encontra parcialmente na via:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CONEXÃO DOS AUTOS N. 15935-73.2021.8.16.0018 E N. 16277-84.2021.8.16.0018.
COLISÃO LATERAL EM SAÍDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDOS NOS AUTOS. VEÍCULO DA RECORRENTE QUE JÁ ESTAVA SOB A PISTA DE ROLAMENTO, EM MANOBRA PARA DEIXAR VAGA DE ESTACIONAMENTO. EXIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE TRAFEGAVA PELA PISTA DE ROLAMENTO EM REDUZIR A VELOCIDADE OU AGUARDAR A SAÍDA INTEGRAL DO VEÍCULO QUE JÁ SE ENCONTRAVA, EM GRANDE MEDIDA, EM IMINENTE CONCLUSÃO DA MANOBRA. PISTA ESTREITA. INTENSIDADE DA COLISÃO QUE FEZ COM QUE O VEÍCULO DA RECORRENTE FOSSE PROJETADO CONTRA OUTRO EM SUA FRENTE. FATO QUE REFORÇA QUE RECORRENTE JÁ ESTAVA NA VIA DE ROLAMENTO EXECUTANDO A SEGUNDA ETAPA DA MANOBRA DE SAÍDA. CONCLUSÃO PELA CULPA DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA PELA PISTA.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA, PORQUANTO DEVE SER DIRECIONADA A OUTREM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0016277-84.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 02.05.2023)

Portanto, não merece reparo a sentença que, com base na culpa exclusiva do autor, julgou improcedente seu pedido e procedente o pedido contraposto, fixando os danos materiais no valor de R$ 4.554,75 (ID 12494393), com correção e juros nos moldes legais.

Aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba, diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)